Tribunal: TJDFT
Processo: 0704682-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL NÃO REGISTRADO EM NOME DO DEVEDOR. ESCRITURA PÚBLICA EM NOME DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. DÉBITO CONDOMINIAL. NATUREZA PROPTER REM.
1. Em se tratando de débito condominial, é possível a penhora de imóvel não registrado em nome do devedor no Registro de Imóveis, pois conforme entendimento do STJ, em se tratando a dívida de condomínio de obrigação propter rem o que define a responsabilidade pelo pagamento não é o registro do instrumento translativo, mas a relação jurídica material com o imóvel. No caso, a relação jurídica material com o imóvel está comprovada por meio da aquisição do bem pela devedora por meio de escritura pública, embora ainda não levada a registro.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.